Tribunal: TJSP
Processo: 2168482-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168482-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CUIABA
COMERCIO DE PAPEIS LTDA, é agravado GARILLI GRÁFICA EDITORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o juiz que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 18 de março de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2168482-13.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Cuiabá Comércio de Papéis Ltda.
Agravada : Garilli Gráfica Editora Ltda.
Voto no 12.144
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao bloqueio
permanente de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud.
Descabimento, ante a impossibilidade técnica de bloqueio de
ativos financeiros futuros. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Jane Franco Martins, que
indeferiu o pedido de bloqueio de futuros ativos financeiros da executada.
Em síntese, alega não haver óbice ao deferimento
de seu pedido. Menciona alteração no regulamento do Bacejund, que
permite a manutenção da ordem de bloqueio de ativos financeiros até o
limite do crédito em execução.
Aviso de recebimento da carta expedida para
intimação do agravado (fls. 35/36).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o regulamento do Banco Central do Brasil
sobre Bacen Jud 2.0 em seu artigo 13: “As ordens judiciais de bloqueio de
valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em
contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de
poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou
variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração,
custódia ou registro da titularidade pela instituição participante.”.
O § 4o do mesmo artigo estabelece: “Cumprida a
ordem judicial na forma do § 2o e não atingida a integralidade da penhora
nela pretendida, sendo assim necessária complementação (cumprimento
parcial), a instituição financeira participante deverá manter pesquisa de
ativos do devedor durante todo o dia, até o horário limite para emissão de
uma Transferência Eletrônica Disponível TED do dia útil seguinte à
ordem judicial ou até a satisfação integral do bloqueio, o que ocorrer
primeiro. Neste período, permanecerão vedadas operações a débito
(bloqueio intra day), porém permitidas amortizações de saldo devedor de
quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta
garantida etc).”.
O supracitado parágrafo faz ressalva quanto ao
termo final da pesquisa Bacenjud que poderá ser mantida durante todo o
dia, até o horário limite para emissão de uma Transferência Eletrônica
Disponível TED do dia útil seguinte à ordem judicial ou até a satisfação
integral do bloqueio, o que ocorrer primeiro.
Ou seja, não há possibilidade técnica de se
manter o bloqueio permanente até que satisfeita a execução.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
de
Título
Extrajudicial.
Pretensão
ao
bloqueio
permanente de valores nas contas do Executado até que
se atinja o limite do débito - Descabimento - Sistema
Bacen Jud que realiza o bloqueio de numerário
efetivamente existente nas contas no momento da ordem.
Impossibilidade técnica de bloqueio de ativos futuros.
Decisão mantida. Recurso Improvido.” (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2108583-84.2019.8.26.0000, Relator
Des. Luis Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito
Privado, j. em 01/07/2019).
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória.
Pretensão de bloqueio de ativos financeiros futuros.
Impossibilidade. Penhora em dinheiro que deve ser feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio do sistema BacenJud, cujo regulamento não
prevê a possibilidade de bloqueio de ativos futuros.
Exegese também do art. 854, do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2154046-49.2019.8.26.0000, Relator Des. Gilberto dos
Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. em
13/09/2019).
A respeito, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACEN-
JUD. BLOQUEIO DE DEPÓSITOS E APLICAÇÕES
FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O bloqueio de ativos
financeiros pelo Sistema Bacen-Jud, para fins de
viabilizar a penhora em dinheiro, não alcança depósitos
e aplicações futuras. Caso seja necessário complementar
o valor da garantia, poderá o credor requerer ao
magistrado a expedição de nova ordem de bloqueio.
Inteligência do art. 655-A do CPC e 13, § 2o, do
Regulamento Bacen Jud 2.0. 2. Recurso especial não
provido”. (STJ, REsp no 1.304.224/MG, Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 04/06/2013).
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17053
Agravo de Instrumento no 2168482-13.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Cuiaba Comercio de Papeis Ltda
Agravado: Garilli Gráfica Editora Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, trata-se de ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença em que a exequente, ora agravante, pretende o
recebimento de seu crédito no valor de R$ 66.127,51 (fl. 01 autos principais).
Interposto recurso de agravo de instrumento em face da r.
decisão de fls. 41/42 (autos principais) que indeferiu o pedido de bloqueio
permanente/futuros de ativos financeiros do agravado, a seguir transcrito:
“Vistos.
(...)
2)
Indefiro o pedido de realização de bloqueio de ativos
permanentes/futuros do executado.
Com efeito, não obstante o artigo 789 do Código de Processo Civil
disponha que o devedor responderá com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, não é
possível, por meio do BACENJUD, efetuar o bloqueio de créditos
futuros que venham a existir em conta bancária de titularidade do
executado. Isso porque o artigo 13, caput, do Regulamento BACENJUD
2.0 assim estabelece:
As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear
até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com
observância dos saldos existentes (...), enquanto o §2o desse mesmo
artigo dispõe que essas ordens judiciais atingem o saldo credor inicial,
livre e disponível, apurado no dia útil seguinte ao que o arquivo de
remessa for disponibilizado às instituições responsáveis (...).
Assim, na medida em que o sistema BACENJUD somente permite o
bloqueio de ativos financeiros existentes no momento em que é
emanada a ordem pela autoridade judicial não há como ser deferido o
pedido de penhora quanto a eventuais créditos que venham a existir
nas contas bancárias/aplicações mantidas pelo executado.
Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização. Acidente de
trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que defere pedido
de bloqueio permanente dos ativos financeiros da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Bloqueio de
ativos que deve ser efetuado via BACENJUD sobre os valores
encontrados no ato da constrição. Impossibilidade técnica de bloqueio
de ativos futuros. Decisão Reformada. RECURSO PROVIDO. TJSP;
Agravo de Instrumento no 2124331-93.2018.8.26.0000 27a Câmara de
Direito Privado.”
(...). Int.”.
Passo às razões da declaração.
O recurso deve ser provido.
Este Desembargador tem entendimento no sentido de que é
possível a efetivação de bloqueio de ativos permanente/futuros até o limite do
crédito em exequendo.
Sabe-se que o devedor responde com seus bens presentes e
futuros, nos termos do art. 789 do CPC e, ainda, que a execução será feita no
interesse do credor, nos moldes do artigo 797 do CPC.
Neste contexto, o artigo 854 do CPC prevê a utilização do
sistema BACENJUD como instrumento adequado a efetivar a penhora de
dinheiro ou aplicação financeira.
Assim, o Regulamento do Bacenjud 2.0, com nova redação
aprovada na reunião do Grupo Gestor realizada em 12 de dezembro de 2018,
que disciplina a operacionalização e utilização do referido sistema, dispõe em
seu artigo 13, §4o:
“art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo
bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas
com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista
(contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo,
aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de
investimentos, e demais ativos sob a administração, custódia ou
registro da titularidade pela instituição participante.
§4o. Cumprida a ordem judicial na forma do §2o e não atingida a
integralidade da penhora nela pretendida, sendo assim necessária
complementação (cumprimento parcial), a instituição financeira
participante deverá manter pesquisa de ativos do devedor durante todo
o dia, até o horário limite para emissão de uma Transferência
Eletrônica Disponível TED do dia útil seguinte à ordem judicial ou até
a satisfação integral do bloqueio, o que ocorrer primeiro. Neste
período, permanecerão vedadas operações a débito (bloqueio intra
day), porém permitidas amortizações de saldo devedor de quaisquer
limites de crédito (cheque especial, crédito rotativo, conta garantida
etc).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela análise do dispositivo, verifica-se que o sistema Bacenjud
não possui viabilidade técnica para efetivar ordem de bloqueio de ativos
permanentes/futuros, que possibilite alcançar posteriores movimentações.
Contudo, a hipótese de bloqueio permanente de ativos futuros
é disciplinada pelo Comunicado CG no 1788/2017 item “2”, nos seguintes
termos;
“COMUNICADO CG No 1788/2017
(Processo CPA No 2016/00030260) A Corregedoria Geral da Justiça
COMUNICA aos Magistrados, Dirigentes, Servidores das Unidades
Judiciais da Primeira Instância, informatizadas com o sistema
SAJ/PG5, que considerando a existência de expedientes relativos a
ordens judiciais devolvidos pelo Banco Central do Brasil em
decorrência de encaminhamento incorreto pelas serventias, deverão
ser observadas as orientações que seguem:
(...)
2- EXPEDIENTES ENCAMINHADOS POR OFÍCIOS EM PAPEL AO
BACEN:
Os expedientes referentes a ordens judiciais destinadas a Instituições
Financeiras que não estejam relacionados no Regulamento BACEN
JUD 2.0, tais como as relativas a bloqueio total de ativos (como os
relativos a indisponibilidade total de recursos), e o bloqueio
permanente (ordens consecutivas emitidas até o atingimento de valor
determinado) deverão ser encaminhados por meio de expediente em
papel àquela Autarquia, no seguinte endereço, ou por e-mail, utilizando
a certificação digital:
Banco Central do Brasil
Endereço:
Departamento de Supervisão de Conduta DECON
Divisão de Atendimento de Demandas de Informações Diadi
Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco B Ed. Sede
CEP 70074-900 Brasília DF
E-mail: diadi.decon@bcb.gov.br, com uso de certificado digital.
(...)
(Acesso
em
26/02/2020:https://www.tjsp.jus.br/Corregedoria/Comunicados/Comuni
cado?codigoComunicado=11557&pagina=1)
De acordo om o item 2 do aludido Comunicado, o bloqueio
permanente de ativos (ordens consecutivas emitidas até o atingimento de valor
determinado) exigirá a elaboração de expediente em papel direcionado ao
Bacen, divisão Departamento de Supervisão de Conduta DECON.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, mostra-se adequada a providência relacionada ao
bloqueio permanente de ativos futuros em nome da executada, com
observância do Comunicado no 1788/2017 da corregedoria Geral de Justiça.
Neste sentido, já decidiu essa Corte:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Confissão de
dívida Pedido do exequente para determinar "bloqueio permanente"
na conta dos agravados
Decisão do Juízo a quo que indeferiu o
pedido sob o fundamento de existência de óbice a tal modalidade de
bloqueio pelo Regulamento BacenJud 2.0
Comunicado CG no
1788/2017 que disciplina a hipótese - É possível o chamado bloqueio
permanente (ordens consecutivas emitidas até o atingimento de valor
determinado) nas contas do executado, conforme autorização do
BACEN - Descontos que devem ser limitados, todavia, a 30% do total
dos rendimentos auferidos Preservação da função social da empresa
e da subsistência do devedor - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2104924-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de
Registro: 08/10/2019)”
“Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Penhora
de numerário que vier a ser depositado em conta bancária.
Possibilidade. Comunicado CG no 1788/2017. Prejuízo à continuidade
da atividade empresarial não demonstrado. Prevalência do princípio da
efetividade da execução. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2230601-44.2018.8.26.0000; Relator
(a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de
Registro: 13/11/2018)”.
“Ação monitória
fase de cumprimento definitivo de sentença

prestação de serviços educacionais bloqueio permanente de ativos
financeiros possibilidade medida excepcional aplicação do artigo
139 inciso IV do CPC 2015 e comunicado no 1788/2017 da Corregedoria
Geral da Justiça agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097925-98.2019.8.26.0000; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de
Registro: 07/08/2019).”
Assim, a decisão deve ser reformada para determinar a
realização de bloqueio permanente dos ativos financeiros da executada, nos
termos acima expostos.
Antes o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente recurso, COM DETERMINAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
10264C23
5
9
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
10331707
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168482-13.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.